Tribunal: TJMT
Processo: 1018443-33.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018443-33.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (RECLAMANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), TERCEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), ERICA ALVES DE SOUZA - CPF: 068.124.938-21 (ADVOGADO), LETICIA SQUARIS CAMILO - CPF: 076.206.979-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – NATUREZA DE AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
EX OFFICIO
, CONFORME CONTEÚDO ECONÔMICO DA PRETENSÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – MÉRITO – ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA NADA DIZ QUANTO AO RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– DECISÃO COMBATIDA ROBUSTAMENTE FUNDAMENTADA E DEBATIDA – UTILIZAÇÃO DA VIA EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
– CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

A natureza jurídica da reclamação, com a regulamentação pelo CPC vigente, é de ação originariamente proposta

nos tribunais, que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais.

Reclamação aparentemente ajuizada a fim de garantir a autoridade do acórdão relativo a recurso de apelação anteriormente julgado, com base no art. 988, inciso II do CPC, objetivando com a suspensão e anulação da decisão prolatada nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 desta Câmara, restabelecendo-se as partes ao
status

quo ante
, reintegrando o reclamante na posse do imóvel objeto da celeuma.

Tratando-se de ação, imperativo que na inicial conste o valor da causa (arts. 291 e 319 V, CPC), que, a rigor, será aquele mesmo adotado na petição inicial do processo onde proferido o ato hostilizado ou aquele que identificar-se com o conteúdo econômico da causa. Valor a ser apresentado na inicial desta causa deve corresponder ao efeito prático e conteúdo econômico da reclamação, que no caso é a retomada do reclamante na posse do imóvel (art. 291, § 3º do CPC), a qual, por estimativa, deverá corresponder ao valor do arrendamento anual da totalidade da área objeto do litigio.

Rejeitada preliminar de inadmissibilidade lastreada na Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I do CPC, porque a decisão contestada na reclamação não transitou em julgado.

No mérito, verifica-se que a decisão combatida na reclamação não desrespeita o julgado anterior, o qual foi silente a respeito do retorno das partes ao
status quo
.

A decisão contestada na reclamação foi exaustivamente fundamentada e discutida, não passando a presente de mero sucedâneo recursal, ante ao manifesto inconformismo da parte reclamante com o entendimento adotado no julgado contestado, o qual deve ser atacado pela via recursal adequada.

Ausente prova inequívoca de má-fé da parte reclamante, não há como condená-la nas penas por litigância.

Tratando-se a reclamação de ação de competência originária, bem como tendo havido no caso angularização da relação processual e contraditório da parte interessada adversa beneficiada pela decisão reclamada, impõe-se a condenação da parte reclamante nas custas e honorários (Precedentes do STJ: EDcl no AgInt na Rcl 33.971/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28.5.2018; EDcl na Rcl 35.958/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1°.7.2019. Precedentes STF:
Rcl 24464 AgR, Rcl 34977 AgR e Rcl 43869 AgR-ED-segundos).

Reclamação improcedente. Condenação do reclamante nos ônus da sucumbência em favor do interessado que seria afetado pela reclamação. Complementação das custas devidas com base no valor de causa retificado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1018443-33.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

RECLAMADA: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JOSÉ VALENTIN MARTINELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reclamação ajuizada por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
contra o Acórdão proferido pela
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
no Agravo de Instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000, por entender ser contrária à decisão outrora proferida pelo mesmo órgão no Acórdão da Apelação Cível nº. 18395-27.2014.811.0015 deste e. TJMT.

O reclamante aduz que, originalmente, trata-se de
“Ação Reivindicatória de Propriedade com Tutela Antecipada e Perdas e Danos proposta por José Valentin Martinelli e Maria das Graças Nogueira Martinelli em desfavor do ora Reclamante e sua esposa Maristela Inez Quaini e dos Srs. Enedilson Granja de Araújo e sua esposa Sueli Ramos Hetzel de Araújo, objetivando a sua imissão na posse do imóvel rural objeto da Matrícula 7.994 do CRI de Sinop/MT”
(sic).

Ressalta que
“o Sr. Jose Valentin Martinelli e a Sra. Maria das Graças Nogueira Martinelli aduziram que seriam os legítimos proprietários de um imóvel rural com área de 1.212,47ha (um mil e duzentos e doze hectares e quarenta e sete ares), objeto da Matrícula n. 7.994 do CRI de Sinop/MT, localizado no município de Santa Carmem/MT, adquirido por meio de Escritura Pública lavrada em 31/07/1990”
(sic).

Assevera que
“após os trâmites de praxe, o n. Magistrado singular da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT proferiu sentença meritória, julgando procedente o pedido dos Srs. José Valentin e Maria das Graças para reconhecer o seu domínio sobre o imóvel rural objeto do referido registro imobiliário e, de imediato (prematuramente, porquanto as partes sequer foram citadas), determinando a sua imissão na posse da área”
(sic).

Anota que
“em razão da prolação da Sentença com antecipação da tutela, o Sr. Jose Valentin Martinelli imediatamente tomou as providências necessárias para a expedição do Mandado de Imissão de Posse sobre a área litigiosa, o qual foi cumprido na data de 08/03/2018”
(sic).

Diz que
“inconformado com a Sentença prolatada, o Reclamante interpôs Recurso de Apelação suscitando preliminar de nulidade do processo, ante à ausência de citação de todos os réus e da decretação equivocada de revelia, o que acarretou na violação do devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e contraditório”
(sic).

Alega que
“a e. Terceira Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal analisou a tese preliminar de nulidade processual (pela ausência de citação da parte requerida), acolhendo-a para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regularização do polo passivo (retomando o status quo ante)”
(sic).

Narra que
“irresignado com o decisum suso colacionado, o Sr. Jose Valentin Martinelli opôs 4 (quatro) Embargos de Declaração sucessivos (protelatórios) perante este r. Juízo, não obtendo sucesso em nenhum deles: três deles foram rejeitados e o último, NÃO FOI CONHECIDO”
(sic).

Assegura que José Valentim interpôs Recursos Especial e Extraordinário, dos quais reconheceu-se a intempestividade,
“motivo pelo qual restou efetivamente esgotada a possibilidade de outros recursos (inclusive a título de efeito suspensivo), restando preclusa a via recursal”
(sic).

Argumenta que
“a Sentença (nulificada pelo Acordão deste e. Tribunal) que julgou procedente o pedido do Sr. Jose Valentin Martinelli (e sua falecida cônjuge) lhe concedendo a imissão de posse em seu favor deixou de existir completamente e NÃO HÁ EFEITO SUSPENSIVO PASSÍVEL DE DEFERIMENTO”
(sic).

Defende que
“com o julgamento do Apelo com o seu PROVIMENTO para anular a Sentença (que havia determinado a imissão de posse dos Srs. José Valentin e Maria das Graças), REESTABELECEU-SE O DIREITO DO RECLAMANTE EM FICAR NA POSSE DA ÁREA, EIS QUE A IMISSÃO DE POSSE OCORREU PELO COMANDO DA SENTENÇA (QUE NÃO EXISTE MAIS NO MUNDO JURÍDICO)”
(sic).

Registra que
“por essa razão, sequentemente, o ora Reclamante formulou pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO ACÓRDÃO perante o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, qual foi distribuído sob o n.º 1001839-83.2021.8.11.0015 (autos de origem). Assim, pediu-se que o estado anterior fosse retomado, ou seja, determinar a restituição da posse em favor do Reclamante”
(sic).

Discorre que
“sobreveio a decisão do d. Magistrado de piso, qual recebeu a inicial como “Incidente Processual” ante à anulação da Sentença por este e. Tribunal, explicitando a necessidade em restabelecer o status quo ante, tendo, para tanto, determinado a expedição de mandado reintegratório e, ainda, dispensado a caução prevista no art. 520, IV, do CPC, em razão da expressa autorização contida no art. 521, III, no mesmo Diploma”
(sic).

Afirma que contra essa decisão foi interposto o AI 1018036-61.2021.8.11.0000, o qual
“foi submetido ao julgamento pelo Colegiado, momento em que, de forma surpreendente, foi ele PROVIDO para reformar a decisão de piso, IMPEDINDO A GARANTIA DA AUTORIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL NA APELAÇÃO n.º 0018395-27.2014.8.11.0015 - que determinara o retorno do Reclamante à posse do imóvel”
(sic).

Declara que
“de modo teratológico, então, embora não tenha sido veiculada referida causa de pedir ou mesmo pedido no Instrumental, o acórdão acima reanalisou a situação do Apelo anterior (negando sua vigência) e determinando a manutenção dos outrora Agravantes na posse da área por argumentos que não foram veiculados”
(sic).

Finaliza dizendo que
“necessário se faz o ajuizamento da presente RECLAMAÇÃO para garantir a autoridade da decisão proferida pelo e. TJMT no acórdão do Recurso de Apelação n.º 0018395-27.2014.8.11.0015, ante à evidente teratologia e ilegalidade perpetrada pelo Acórdão Interessado, violando o direito líquido e certo do Reclamante”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“a concessão de MEDIDA LIMINAR para a imediata suspensão do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018036-61.2021.8.11.0000, REESTABELECENDO A ORDEM PARA QUE O Reclamante RETORNE AO STATUS QUO ANTE, isto é, seja REINTEGRADO NA POSSE DO IMÓVEL, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação, nos termos do art. 989, II, do CPC, reestabelecendo a competência do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.º 18395- 27.2014.811.0015”
(sic).

No mérito, pugna que seja concedida
“a ordem para CASSAR/NULIFICAR na íntegra o ato coator (acórdão) da Autoridade Coatora no Agravo de Instrumento n. 1018036-61.2021.8.11.0000, consoante preceitua o art. 521, III, do CPC, REESTABELECENDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM PARA QUE O RECLAMANTE RETORNE AO STATUS QUO ANTE, isto é, seja REINTEGRADO NA POSSE DO IMÓVEL, a fim de que seja garantida a autoridade da decisão proferida por este e. TJMT”
(sic).

Custas recolhidas (Id. 143825169).

A presente ação foi inicialmente distribuída perante o Órgão Especial desta Corte, sendo determinada a redistribuição da causa a esta relatoria, conforme decisão de Id. 143946159
, vindo-me, então, os autos conclusos ante a prevenção ao RAC nº. 0018395-27.2014.811.0015.

Por meio da decisão Id. 144225672, a liminar vindicada pela parte reclamante foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 28/09/2022.

A parte interessada JOSÉ VALENTIN MARTINELLI, que seria afetada por possível decisão da reclamação, apresentou contestação na peça Id. 148311184, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação, na forma da Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I do CPC, sob o fundamento de que a reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado do acórdão que a parte reclamante visa anular.

No mérito, argumenta a improcedência da pretensão reclamatória, sob o fundamento de que
“
motivação do acórdão do agravo de instrumento n.º 1018036-61.2021.8.11.0000 é cristalina e completamente dentro dos ditames legais, sendo completamente irretocável ao suspender a imissão de posse do imóvel em favor do Reclamante”
, sendo que teria ficado
“mais que comprovado no processo originário (n.º 0018395-27.2014.8.11.0015) que o Reclamante nunca teve a legítima posse do imóvel, este por sinal, sorrateiramente, invadiu tais áreas para realizar desmatamento ilegal, causando assim, diversos prejuízos de ordem moral e financeira ao Contestante
” (sic).

Pede, assim, a improcedência da reclamação, com a manutenção do acórdão interessado na íntegra, bem como a condenação do reclamante nas custas, despesas processuais e multa por litigância de má-fé, em razão de alegada manifesta intenção de tumultuar o processo.

No parecer Id. 151251174, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer do Dr. José Zuqueti, manifesta pela dispensabilidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo.

A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:

“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3º) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1º, primeira parte)”
(
in
‘O novo processo civil brasileiro’/ Alexandre Freitas Câmara. – 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)

Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
(destaquei).

Na hipótese, aparentemente a reclamação foi ajuizada a fim de garantir a autoridade do acórdão relativo ao Recurso de Apelação nº. 0018395-27.2014.8.11.0015 (consoante art. 988, inciso II do CPC), sendo pleiteados a suspensão e anulação da decisão de mérito prolatada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 desta Câmara – ambos de minha relatoria, restabelecendo, segundo aduz o reclamante, a ordem existente para que se retorne ao
status

quo ante
, reintegrando-o na posse do imóvel objeto da celeuma.

Pois bem. Antes de analisar a questão de fundo propriamente dito, pertinente registrar que a
natureza jurídica da reclamação, com a regulamentação pelo CPC vigente, é de
ação originariamente proposta

nos tribunais
que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais.

Nesta toada, a reclamação consiste em ação
sui generis
, porque em sua formação é possível identificar a necessidade dos elementos objetivos e subjetivos da ação para sua propositura. Por vincular-se à jurisdição contenciosa como ação autônoma, nela devem estar presentes todos os elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir).

Desta feita, tratando-se de ação originária, imperativo que na inicial conste o
valor da causa
(arts. 291 e 319 V, CPC), que, a rigor, será aquele mesmo adotado na petição inicial do processo onde proferido o ato hostilizado ou aquele que identificar-se com o conteúdo econômico da causa.

Neste sentido, analisando a inicial Id. 143259153, infere-se que a parte reclamante
não atribuiu valor à causa
, defeito que deve ser saneado, o que faço
de ofício
, na forma do art. 291, § 3º do CPC
[1]
.

Nesta linha de intelecção, entendo que o valor a ser por ela apresentado na inicial deve corresponder ao efeito prático e conteúdo econômico da reclamação, que no caso é a retomada do reclamante na posse do imóvel, a qual, por estimativa,
deverá corresponder ao valor do arrendamento anual da totalidade da área objeto do litígio
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO
.
OMISSÃO VERIFICADA.
VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Verificada efetiva omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício. 2. A presente reclamação teve por objetivo o reconhecimento de inobservância de precedente do STJ, no processo que tramita no Tribunal de origem. Trata-se, à toda evidência, de pedido cujo conteúdo patrimonial é incerto, razão pela qual
mostra-se admissível a fixação do valor da causa por estimativa. Precedentes.
3. Não angularizada a relação processual mediante a citação do beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC/15), em razão do indeferimento liminar da petição inicial da reclamação, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ – EDcl no AgInt na Rcl: 36771 RJ 2018/0293247-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2020, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2020) (destaquei)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – INTERMAT – MANTIDA – PRUDÊNCIA –
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.”

(TJMT, N.U 1025620-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) (destaquei)

Assim,
com fulcro no art. 291, § 3º do CPC, DETERMINO que a parte reclamante apresente o valor da causa, o qual, no caso, deverá corresponder, por estimativa, ao proveito econômico almejado, ou seja, ao montante do arrendamento anual da totalidade da área objeto do litígio
, devendo também proceder ao
complemento das custas processuais devidas
com base no valor de causa a ser retificado.

Não obstante, por entender que a retificação acima pode ser realizada, sem qualquer prejuízo, de forma ulterior, com a conseguinte complementação das custas devidas, avanço na análise da outra questão preliminar pendente de análise, qual seja, a inadmissibilidade da reclamação
na forma da Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I do CPC, sob o fundamento de que a reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado do acórdão que a parte reclamante visa anular.

Nesta toada, conquanto a parte interessada alegue, ao analisar os autos eletrônicos do recurso de agravo de instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000, observa-se que não ocorreu o propalado trânsito em julgado, de modo que
REJEITO
a referida preliminar de inadmissibilidade lastreada na Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I do CPC.

Progrido ao exame do mérito da reclamação.

Nesta seara, necessário revisitar a evolução processual que culminou na presente reclamação.

Tem-se que inicialmente o interessado José Valentin Martinelli ajuizou ação reivindicatória em face do reclamante e outros (autos nº. 0018395-27.2014.8.11.0015), objetivando a retomada da posse do imóvel objeto da matrícula nº. 7.994 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, com 1.212,47ha, destacada de uma área maior de 2.499ha, situado no Município de Cláudia-MT (hoje Santa Carmen, Comarca de Sinop).

Após contraditório judicial e instrução processual, adveio prolação de sentença no processo nº. 0018395-27.2014.811.0015, a qual foi favorável ao interessado José Valentin Martinelli.

Entretanto, a esposa de um dos réus (Sueli Ramos Hetzel de Araújo, então esposa do demandado Enedilson Granja de Araújo) interpôs recurso de apelação, alegando nulidade do processo em razão da ausência de sua citação. Também foi interposta apelação do reclamante, sustentando, em síntese, a reforma da sentença desfavorável aos seus interesses.

Com isso, adveio o julgamento destas apelações (Apelação nº. 0018395-27.2014.8.11.0015), tendo o acórdão concluído pelo reconhecimento da nulidade da sentença por falta de citação, decidindo pelo retorno dos autos à origem para a citação das esposas dos réus, além do retorno ao
status a quo ante
. Veja-se o teor do acórdão da apelação nº. 0018395-27.2014.8.11.0015:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, § 1º, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato.”
(TJMT, N.U 0018395-27.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 18/05/2021)

Veja-se o teor do voto acolhido à unanimidade:

“
(...) VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

“A alegação de nulidade do processo por ausência de citação de um dos cônjuges, quando obrigatória a participação de ambos, como nas causas que envolvam direito real, somente pelo preterido poderá ser feita”
(RJTAMG 40/237).

No caso, o réu
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo a quo, apela às fls. 429/444, em que alega a ausência de citação do cônjuge virago do corréu ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO, preliminar que afasto desde logo, por entender que tal nulidade somente poderá ser arguida pela parte preterida, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Vale ressaltar que Juízo a quo em sua sentença de fls. 407/411, apreciou muito bem a questão da nulidade pleiteada pelo mesmo e reproduzido nas razões do apelo, conforme se vê do seguinte trecho:

“[...]
em que pesem as razões esposadas pelo réu Cristiano José Quaini em 15.8.2017
(fls. 278/281)
e 30.01.2018
(fls. 403/406), e não obstante o pedido de reconhecimento de nulidade por ele formulado já ter sido rejeitado na decisão proferida em 15.9.2017 (f. 293/293v), cabe ressaltar que segundo consta dos autos Cód. 288405 (medidas protetivas de urgência), em trâmite pelo Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca,
o próprio réu informou que sua esposa Maristela Inez Kuffel Quaini foi embora para a cidade de Carazinho/RS, estando, portanto, separados de fato, de modo que o réu não possui legitimidade e interesse para alegar a nulidade ou ausência de citação de sua esposa, tampouco do cônjuge do corréu Enedilson Granja de Araújo
.

Em situação análoga, já se pronunciou o c. STJ, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TERCEIROS QUE NÃO SE PREJUDICARIAM COM EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE PARA COM O RÉU. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. 1. O réu não possui legitimidade e interesse para arguir a ausência de citação de cônjuge de corréu a ele litisconsorciado, se da ausência da citação não resultou qualquer prejuízo. 2. O litisdenunciado do autor, se for o caso, somente responde pelos danos experimentados pelo denunciante (o autor), na hipótese de improcedência do pedido, não remanescendo qualquer responsabilidade regressiva para com o réu, sucumbente na ação, em caso de procedência. 3. O acórdão recorrido chegou à conclusão acerca da propriedade das terras em litígio com suporte nas provas dos autos, cuja análise soberana cabe às instâncias ordinárias exclusivamente, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. ‘Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório’ (Súmula 98/STJ). 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. [STJ, REsp 567.273/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 17.3.2011, DJe 13.4.2011] – g.n.

Ressalte-se, também, que,
na hipótese, não há simultaneidade do exercício da posse por outras pessoas (mesmo os cônjuges dos réus), porquanto não se tem notícia nos autos de qualquer ato de domínio sobre a coisa, exercido pelas esposas dos réus, exercendo estes, segundo consta, pessoalmente e de forma clandestina, a posse do imóvel sub judice.

Embora não se cuide de ação possessória, mostra-se relevante o registro da inexistência de composse, uma vez que, segundo restou apurado, o domínio da área litigiosa, de fato pertence aos autores, conforme se verá a seguir.
[...]”.

Entretanto, consta dos autos apelação de SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO (fls. 459/465), que alega nulidade do processo em face da sua não citação e junta certidão comprovando ser casada com o réu Enedilson Granja de Araújo (fl. 469), e, neste caso, a nulidade é evidente face a flagrante violação do disposto no artigo 10, §1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15), ante a impossibilidade do cônjuge citado atuar isoladamente em Juízo, pelo que deve ser anulada a sentença para que seja regularizado o polo passivo, pois trata-se de nulidade absoluta, arguível em qualquer fase e grau de recurso, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida até de ofício. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMETNO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE DIREITO REAL – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DE ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DO ART. 10, § 1º, I DO CPC – PROCESSO PENDENTE DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ
– SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1º do CPC.
”
(N.U 0036816-13.2014.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DIREITO REAL IMOBILIÁRIO – RÉU CASADO – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 73, CPC
– FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO –
NULIDADE PROCESSUAL
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme preleciona o art. 73, do CPC, tratando-se de demanda reivindicatória que traz em seu bojo discussão acerca de direito real imobiliário, necessária a inclusão do cônjuge do réu no polo passivo da demanda.

O processo deve ser anulado a partir da citação, a fim de oportunizar à autora, a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo o litisconsorte necessário, na qualidade de cônjuge do réu.
”
(N.U 0017224-64.2008.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus.

É como voto.”
(destaques no original)

Com base no julgado deste acórdão, o reclamante ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença registrado sob o nº. 1001839-83.2021.8.11.0015, buscando a retomada da posse do imóvel objeto da lide, aduzindo que, com a anulação da sentença que concedia a posse ao autor da demanda, ora interessado José Valentin Martinelli, teria o reclamante/requerido o direito de restabelecer a posse do imóvel objeto, devido a comando de retorno ao
status quo ante
.

Após, sobreveio decisão do Juízo singelo acerca do pedido de cumprimento provisório de sentença que determinou o retorno do reclamante à posse do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...) 12. Deveras,
uma vez que o Tribunal anulou a sentença proferida nos autos principais e nada discorreu sobre eventual manutenção da tutela, todos os efeitos da sentença foram extirpados, inclusive aqueles decorrentes da concessão da tutela de urgência, na sentença, para fins de imissão na posse
.

13. Assim sendo e, tendo em vista que o processo principal se encontra na Instância Superior, impossibilitando a formulação do pedido naquele feito, recebo o presente como “Incidente Processual”.

14. Nesta senda,
considerando que a revogação da sentença e da respectiva tutela restabeleceu o exercício da posse outrora exercida por Cristiano José Quaini, impõe-se o acolhimento das razões por ele arguidas para que a situação fática das partes retorne ao estado anterior em que se encontravam antes da concessão da tutelar de urgência que imitiu José Valentim Martinelli na posse do imóvel
.

15. Ante o exposto, determino a expedição de mandado para que Cristiano José Quaini seja reintegrado na posse do imóvel rural descrito na matrícula n. 7.994, junto ao CRI/Sinop-MT, conferindo à José Valentim Martinelli e outros, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada, se necessário
.

16. Consigno, ainda, que no ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel.

17. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, reintegrando Cristiano José Quaini na respectiva posse.

18. Desde já, fica autorizada a requisição de reforço policial, caso necessário.

19. Nos termos do art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil, interpretando extensivamente, dispenso a caução (...)”
(Id 65991777 – autos de origem) (grifos nossos)

Tal decisão foi então objeto do recurso de agravo de instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000, interposto pelo interessado José Valentin Martinelli, o qual pleiteou a suspensão da decisão e do mandado que determinou a reintegração de posse do ora reclamante, isto levando em conta a existência de prejuízo reverso, pois o imóvel litigioso estava arrendado para plantio da SAFRA 20/21, com investimento elevado já realizado, estando o contrato de arrendamento em pleno vigor, cuja vigência expirará apenas na safra 2024/2025, conforme consta na Cláusula Terceira da avença.

Do referido agravo de instrumento adveio então o acórdão objeto da reclamação, o qual, em
decisão unânime
favorável ao interessado José Valentin Martinelli, reformou a decisão singela que deferiu a imissão de posse em favor do reclamante, mantendo o imóvel sob a posse do referido interessado até a solução final da lide.

Segue ementa do acórdão do agravo de instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO INCIDENTAL QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO REQUERIDO, COM DISPENSA DE CAUÇÃO – CASO CONCRETO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – ASPECTO FORMAL – PREJUÍZO REVERSO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA SUB JUDICE ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O comparecimento espontâneo do executado com respectiva apresentação de impugnação à execução, supri eventual nulidade de intimação dirigida ao antigo causídico (art. 239, §1º, do CPC/15).
A anulação da sentença de procedência da ação de natureza petitória manejada pelo agravante, por ausência de citação de cônjuge supérstite,
de caráter formal, visa garantir o exercício do contraditório e ampla defesa, podendo, inclusive, ser reaproveitado os atos até então praticados, em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual
.

Por essa razão, dado o tempo em que o proprietário do bem imóvel já está sobre a área, eis que agraciado com a antecipação da tutela concedida na sentença proferida em 28/02/2018, com a imissão efetivada em 08/06/2018, enquanto que o cumprimento do acórdão desta Câmara foi deferido apenas 21/09/2021, aliada a instrução processual que levou, de início, à procedência dos pedidos formulados na inicial, além do fato da área encontrar-se arrendada com a comprovação dos investimentos para o cultivo da safra, evidente o prejuízo reverso, razão pela qual deve ser mantida a sua posse
.”
(destaquei)

Veja-se o teor do voto acolhido à unanimidade:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que deferiu o pedido imissão na posse em favor do agravado, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

(...)

Não se conformando com o decisum, o agravante defende, dentre outros pontos, que o agravado jamais exerceu posse sobre o imóvel sub judice e que o magistrado singular não poderia determinar a imissão na posse ao mesmo sem a devida prestação de caução idônea e suficiente, conforme determina a regra do art. 520, IV, do CPC/15, a qual deve corresponder ao valor atualizado do imóvel rural. Além disso, invoca também a existência de prejuízo reverso, sob a justificativa de que o imóvel litigioso está arrendado para plantio da SAFRA 20/21, com investimento elevado já realizado.

A priori, tem-se o agravo de instrumento ser recurso ‘secundum eventum litis’, a limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido na instância singela, não podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob censura, não sendo lícito ao juízo recursal suprimir um grau de jurisdição.

Feita a consideração, cabível analisar, inicialmente, a preliminar de nulidade dos atos processuais publicados em nome do antigo patrono do ora recorrente, falecido há mais de dois meses antes do ajuizamento do cumprimento de sentença na origem.

De fato, analisando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença em trâmite na origem fez constar o cadastramento do antigo causídico do agravante (Dr. Luiz Cesar Pontes), cujo falecimento se deu em 01/12/2020, conforme faz prova a certidão de óbito respectiva (Id 66771760 – autos origem), o que, em tese, acarretaria a nulidade dos atos processuais até então praticados, porquanto em contrariedade ao que determina o art. 272, §2º, do CPC/15[1].

Entretanto, no caso concreto, tenho que inexiste maiores prejuízos à parte interessada, já que apesar de a decisão que determinou a imissão na posse em favor da parte adversa, de fato, ter sido direcionado ao antigo patrono da parte, com o comparecimento espontâneo aos autos, inclusive com a interposição de agravo de instrumento dentro do prazo legal, eventual falta ou nulidade da citação resta suprida, conforme dicção do § 1º do artigo 239 do CPC/15.

Além disso, em consulta aos autos de origem, observa-se que o togado singular, ciente do falecimento comunicado pela parte executada/agravante, expressamente determinou o cadastramento dos novos causídicos, conferindo-lhes prazo para interposição de recurso, suprindo, assim, eventual nulidade citatória, conforme decisão de Id 66828873 dos autos de origem, ainda que tal providência tenha se dado posteriormente ao deferimento da medida ora combatida, de modo que rejeito a prejudicial invocada.

Quanto à preliminar de impossibilidade do recebimento pelo juízo de primeiro grau do cumprimento de sentença como um incidente processual, tenho que a mesma se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisado.

Antes, contudo, reputo de extrema relevância tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria sob análise.

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada pelo ora agravante e sua falecida esposa (Maria das Graças Nogueira Martinelli) em desfavor do recorrido e outro, protocolizada em dezembro de 2014, autuado sob o nº. 18395-27.2014.811.0015 (Cód. 220092), visando a retomada da posse do imóvel objeto da matrícula nº. 7.994 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, com 1.212,47ha, destacada de uma área maior de 2.499ha, situado no Município de Cláudia-MT (hoje Santa Carmen, comarca de Sinop).

Para tanto, em suma, narraram que ajuizaram uma ação de reintegração de posse em desfavor dos mesmos requeridos, no ano de 2008, que tramitou perante a 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT (Código nº. 122031), cujo pedido inaugural foi julgado improcedente pelo Juízo a quo e confirmado por esta Corte de Justiça (RAC nº. 144190/2013), embora reconhecido o domínio dos autores.

Além disso, discorreram que a posse injusta praticada pelos demandados igualmente restou comprovado no fato de que, ao menos desde 2008, encontram-se explorando parte da área outrora destinada à preservação ambiental (50% do total), devidamente averbada na matrícula (AV-02-7.994 – fl. 37vº), mediante retirada ilegal de madeira, incidindo em crime ambiental.

Após regular tramitação do feito, inclusive com realização de perícia judicial, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo, em sentença, a imissão na posse do bem em favor dos autores, devidamente cumprida aos 08/06/2018, conforme evidencia do Auto de Imissão de Posse (fls. 421/428 – Id 3836044).

Aviado recurso de apelação pelo aqui agravado (Cristiano José Quaini) e também pela terceira interessada Sueli Ramos Hetzel de Araújo, então esposa do demandado Enedilson Granja de Araujo, sendo o seu apelo (Sueli) provido pelo Colegiado, a unanimidade de votos, para acolher a preliminar arguida pela mesma – ausência de citação – e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus, cujo julgado restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1º, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato.”

Diante do resultado desfavorável, foram opostos, ao todo, quatro embargos declaratórios pelos autores da demanda petitória, sendo o último deles não conhecido por força da previsão contida no art. 1.026, §4º, do CPC, estando a celeuma atualmente sendo questionada por meio de recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de análise, que, como sabido, não são dotados de efeito suspensivo.

A par disso, o ora agravado, isoladamente, protocolizou em 10/02/2021, “pedido de cumprimento provisório de sentença “acórdão”, autuado sob o nº. 1001839-83.2021.8.11.0015, vindicando que “seja determinada a expedição do Mandado de Reintegração de Posse em favor do Exequente, haja vista a revogação (cassação) da liminar que favorecia indevidamente os Executados, nos termos do Acórdão (título judicial) exequendo” (sic), sob a justificativa de que com a cassação da sentença, deve ser restabelecido o ‘status quo ante’, e como forma de viabilizar o pedido, ofereceu, a título de caução, bem imóvel denominado ‘Fazenda São Carlos I’, com área de 848ha (oitocentos e quarenta e oito hectares), localizada no município de Sinop/MT, objeto da Matrícula nº. 9.785, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício daquela Comarca (Id 48734758 – autos origem), sobrevindo, então, a decisão aqui hostilizada
.

Capitulados os fatos, na essência, adianto, desde logo, ser o caso de provimento do presente instrumento, pelas razões que passo a declinar.

Em primeiro lugar, deve ser registrado que
v. acórdão que se pede o cumprimento na origem, de fato, foi silente quanto o revigoramento da tutela possessória concedida em sentença favorável ao autor/agravante ou mesmo à repristinação do status quo ante, sendo, pois, compreensível a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau ao determinar o cumprimento do acórdão desta câmara.

Todavia, como já adiantado, a decisão agravada não se mostra a melhor solução frente às peculiaridades do caso.

Digo isso porque o mérito da ação proposta novamente a ser apreciado na instância singela é composto de questão unicamente de Direito, cuja análise se restringe ao vício processual reconhecido por este Colegiado, relacionado com a ausência de citação da companheira do corréu.

Ou seja, nada impede que após a efetivação da diligência, o feito mais uma vez siga desfecho semelhante ao outrora impugnado, mormente considerando a possibilidade do reaproveitamento da própria perícia judicial por parte do julgador originário, cuja lisura é irrefutável, já que ambos os apelos interpostos (Cristiano e Sueli) limitaram em atacar apenas a questão prejudicial, envolvendo justamente a inobservância da regra do artigo 10, §1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15).

A respeito do tema, importa consignar que, efetivamente, com fundamento na garantia do devido processo legal e da ampla defesa, o julgador deve prestigiar o aproveitamento dos atos do processo de maneira a atender ao primado da celeridade e da efetividade processual. Em contrapartida, as partes devem colaborar para o bom andamento do processo, atendendo com diligência e assertividade aos comandos judiciais, a fim de evitar paralisações indevidas do curso processual, fato que por si só dispensaria nova diligência pericial (art. 480 do CPC/15).

Além disso, importante trazer à baila que não há qualquer comprovação de que os corréus, dentre os quais o ora agravado, estavam na posse do imóvel à época em que a ação reivindicatória foi intentada (16/12/2014), tampouco quando a sentença foi proferida (28/02/2018), questão essa a ser analisada com mais profundidade caso o processo retorne para o seu devido processamento, de modo que prudente que se mantenha o agravante na área.

Não fosse o suficiente,
dadas as particularidades do caso concreto, especialmente a comprovação, em tese, dos requisitos do art. 1.228 do CC, tenho que o restabelecimento do status quo ante resultaria em inequívoco prejuízo reverso, já que há comprovação neste recurso de que o proprietário do imóvel, aqui agravante, arrendou parte da área rural da qual foi imitido na posse ainda em 2018, com vultuosos investimentos já realizados para a safra 2020/2021, estando o contrato de arrendamento em pleno vigor, cuja vigência expirará apenas na safra 2024/2025, conforme consta na Cláusula Terceira da avença (Id 104730976).

Mesmo se assim não fosse, observa-se que a ordem deferida em favor do agravado dispensou a prestação de caução com fundamento na pendência de julgamento dos recursos às instâncias superiores (art. 520, III, CPC/15). Todavia, a existência do contrato de arrendamento supramencionado em pleno vigor, causa patente prejuízo ao ora agravante, dado que a efetivação da medida certamente importará num ato de transferência de posse, incorrendo, assim, na disposição do inciso IV do art. 520 do CPC.

Sobre o assunto, observam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que “a exigência de caução suficiente e idônea concerne apenas à prática de ato que importe alteração do patrimônio do demandado e não simplesmente em razão do início do cumprimento da decisão provisória. A prestação de caução deve ser prévia à prática do ato suscetível de causar alteração do patrimônio do demandado e não ao simples início do cumprimento da decisão provisória” (in ‘Manual de Processo Civil’, 5ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2020, pág. 151).

Guardadas as devidas proporções dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE – IMISSÃO NA POSSE DO AGRAVANTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA INTERPOR RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – PRINCIPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – PERIGO DE DANO INVERSO EM CASO DE REVERSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravante para interpor o presente recurso, uma vez que, na condição de possuidor da área, o qual foi imitido na posse através de execução provisória de sentença, é plenamente legítimo para discutir sobre eventual arrendamento existente no imóvel, bem como dos frutos civil advindo de tal arrendamento, ainda que não tenha direito.

É plenamente possível ao arrendatário da área litigiosa depositar o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostrando-se adequado que tal depósito seja feito nos próprios autos originários.

A determinação de que os valores depositados a título de arrendamento nos autos originários sejam restituídos ao arrendatário para que se proceda à “consignação e pagamento”, tido como adequada pelo Juízo, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual.

Ademais, as partes podem sofrer danos irreparáveis se o arrendatário, após o levantamento, desistir da consignação, diante da instabilidade política e econômica que atravessa o país, ou ainda, o valor ser objeto de constrição, já que os agricultores assumem inúmeros compromissos a cada safra, dando azo a outras ações.

Afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência para levantamento de importância depositada, principalmente em se tratando de execução provisória de sentença, o que pode importar em risco de dano grave inverso, principalmente na hipótese de reversão do julgamento neste Tribunal ou nos Tribunais Superiores, muito mais quando a questão em discussão depende de um melhor debate para saber quem faz jus aos valores do arrendamento, além de depender de prestação de caução idônea.” (N.U 1014130-63.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.” (TJ-MT – AI: 10139715720208110000 MT, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE – DANO IRREPARÁVEL À PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O recurso impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e as teses de cada um, aptas à refutar os argumentos da decisão, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 2 – Oportunizada, a parte apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. 3 – Verificada ausência de perigo de dano caso a liminar combatida no agravo regimental seja revista quando do julgamento do agravo de instrumento, prudente a manutenção do atual status possessório, ante a irreversibilidade da imissão na posse caso deferida neste momento.” (TJ-MT – EMBDECCV: 10101889120198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Por fim, acresço que esta instância está impossibilitada de analisar neste recurso a viabilidade e/ou regularidade do bem imóvel ofertado em garantia pelo recorrido, porquanto não houve expresso pronunciamento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente instrumento, para reformar o decisum que deferiu a liminar de reintegração/imissão de posse em favor do agravado, para manter o agravante na posse do imóvel sub judice até solução final da lide. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id 108942479
.

É como voto.”
(destaquei)

Em complemento, deve ser ainda observado que o entendimento desta Relatora firmado no bojo do instrumental retromencionado foi ‘endossado’ pelo eminente 1º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em voto vista, que, na essência, consignou o seguinte:

“(...)
é evidente o periculum in mora inverso, haja vista que, quando da imissão do agravante na posse do imóvel rural por ocasião da sentença que lhe conferiu o domínio da área, este formalizou contrato de arrendamento rural de parte do imóvel, na qual há plantio da safra vigente, de modo que a imissão do agravado na posse da área litigiosa sem a contracautela devida, pode acarretar prejuízo irreparável, atingindo inclusive terceiro estranho à lide, já que não se olvide que a efetivação da medida de imissão implicará em ato de transferência de posse.

Ademais, ainda que ofertada garantia na origem, a idoneidade e satisfatividade da caução não foi avaliada pelo togado a quo, que entendeu pela dispensa da contracautela.

Diante desse cenário,
a casuística requer cautela, de modo que se mostra prudente a manutenção do atual status possessório, ante a irreversibilidade da imissão na posse caso deferida neste momento
. (...)”
(grifei)

Como se vê, adentrando propriamente na análise do mérito da pretensão, diversamente do que aduz o reclamante, inexiste qualquer desrespeito à autoridade do que foi julgado no acórdão relativo ao Recurso de Apelação nº. 0018395-27.2014.8.11.0015.

Em verdade, fato é que o referido julgado nada disse, expressamente, quanto à liminar deferida em seara de sentença e quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
, sendo assinalado no julgado, estritamente, que o recurso de apelação foi conhecido e provido “
para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus”
.

Repito: no julgado paradigma da presente reclamação (acórdão relativo ao Recurso de Apelação nº. 0018395-27.2014.8.11.0015) não há comando algum de retorno ao estado anterior que precedeu a sentença anulada.

Rememoro que tal aspecto foi inclusive assinalado e ponderado expressamente por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000, nos termos acima já citado e destacado.

Neste sentido, é fato que o contestado julgado levado a efeito no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 foi derivado de um momento processual ulterior, após a anulação da sentença por vício formal, que nada disse expressamente acerca da premente necessidade de se retornar ao estado anterior.

Ademais, assinalo que a questão do retorno da posse do imóvel à parte autora/reinvindicante, foi algo muito bem fundamentado e discutido por ocasião da decisão contestada, sendo ponderados, especialmente que: o vício que maculava a sentença do processo era de ordem formal; a probabilidade do direito do autor reivindicante estava exposta nos fundamentos da sentença prolatada e anulada; poderiam ser reaproveitados os atos processuais realizados, que não estariam maculados ou derivariam do vício de forma do processo; foi constatado também inconteste perigo de dano reverso, muito bem explicitado no julgado de agravo atacado.

Deste modo, a despeito dos argumentos do reclamante, que almeja fazer valer, mas uma vez (como se fosse admitido mais de um recurso contra a mesma decisão), como
sucedâneo recursal
, na via inadequada da reclamação, seu ponto de vista acerca das consequências jurídicas advindas com a anulação da sentença da instância singela, a decisão do Recurso de Agravo de Instrumento
nº. 1018036
-61.2021.8.11.0000
não desrespeita em nada o julgado anterior
(acórdão relativo ao Recurso de Apelação nº. 0018395-27.2014.8.11.0015).

Aliás, pertinente anotar que idêntica pretensão aduzida nesta ação foi também objeto de insurgência por meio do mandado de segurança nº. 1014472-40.2022.8.11.0000, também impetrado contra os membros desta colenda Câmara Julgadora, distribuído à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, em que o ínclito relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, indeferiu a petição inicial e denegou a ordem vindicada, por entender pela ausência do caráter teratológico, cujos efeitos foram mantidos por aquele Colegiado quando do julgamento do agravo interno interposto pelo aqui reclamante.

Nesse contexto, vislumbra-se, sem sombras de dúvidas, que o manejo desta reclamação, apesar de fundamentada no art. 988, II, do CPC (“
garantir a autoridade das decisões do tribunal
”), na verdade visa, por via oblíqua e nada ortodoxa, combater dois acórdãos legitimamente proferidos por esta colenda Câmara Julgadora, o que não tem lastro no ordenamento jurídico vigente.

Assim, improcedem os pedidos meritórios de anulação aviados nesta reclamação.

Por conseguinte, a despeito da conclusão de improcedência acima, não vislumbro manifesta má-fé da parte reclamante ao contestar, mediante a presente reclamação, a decisão do agravo nº. 1018036-61.2021.8.11.0000, razão porque deixo de condená-la nas penas por litigância de má-fé.

Ademais, tratando-se a reclamação de ação de competência originária, bem como tendo havido no caso angularização da relação processual e contraditório da parte interessada adversa que seria afetada por eventual procedência da pretensão, impõe-se a condenação da parte reclamante nas custas e honorários.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS APENAS PARA FIXAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2. Verifica-se que houve omissão na decisão exarada, porquanto, apesar da procedência da Reclamação, não houve menção expressa a respeito da definição dos ônus sucumbenciais. 3.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a partir da entrada em vigor do Código Fux (CPC/2015), a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios representa corolário evidente quando angularizada a relação processual em sede de Reclamação. Precedentes: EDcl no AgInt na Rcl 33.971/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28.5.2018; EDcl na Rcl 35.958/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1°.7.2019.

(...)”
(STJ, EDcl na Rcl 34.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

“Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3.
Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
4.
Agravo interno provido para
fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem
.”
(STF, Rcl 24464 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3.
Condenação em honorários de sucumbência. Possibilidade. Angularização da relação processual. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STF, Rcl 34977 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2.
Compete exclusivamente a esta Suprema Corte a condenação e o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois somente a ela compete examinar o zelo do Advogado, a complexidade, a natureza e a importância do caso submetido a sua apreciação.
3. O processo subjacente à presente reclamação é judicial, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem. 4. Embargos de declaração acolhidos, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.”
(STF, Rcl 43869 AgR-ED-segundos, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da presente reclamação, mantendo incólume o acórdão do
Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1018036-61.2021.8.11.0000.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte reclamante a pagar às custas do presente feito e honorários advocatícios à parte interessada que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual deverá ser apresentado e retificado conforme anteriormente determinado, procedendo-se também a parte reclamante ao devido complemento das custas processuais com base no valor de causa a ser retificado, isto sob pena de se proceder conforme dispõe a CNGC Judicial no tocante.

DETERMINO
que a parte recolha o complemento das custas processuais devidas na presente reclamação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, considerando o valor de causa a ser atribuído conforme anteriormente decidido, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Anoto, no mais, que o
conhecimento
de recursos eventualmente interpostos ficará condicionado à comprovação da providência pretérita, sem prejuízo da aplicação de multas pelo caráter protelatório (artigos 1.021, §4º e 1.026, §2º, ambos do CPC).

Por fim, conforme julgados acima citados, “
a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem”
.

É como voto.

[1]
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º O juiz corrigirá,
de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023